Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600324-13.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA NA INTERNET. COMENTÁRIO EM REDE SOCIAL.
OFENSA À HONRA E À IMAGEM DE CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava julgou procedente a representação
proposta pela COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS e por DENILSON
BAITALA, reconhecendo a violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e aplicando
multa de R$ 5.000,00 ao representado, além da remoção do conteúdo considerado
inverídico.
2. O recorrente alegou que o comentário feito em publicação de terceiro na rede
social Facebook foi dirigido a pessoa diversa do recorrido, sustentando que a
penalidade imposta não poderia ter como fundamento o art. 57-D da Lei nº 9.504/97,
pois a norma exige anonimato. Aduziu, ainda, que a postagem estaria dentro do
direito à crítica e à liberdade de expressão.
3. Os recorridos, em contrarrazões, suscitaram a intempestividade do recurso e a

Num. 44383197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
ocorrência de inovação recursal, postulando o seu desacolhimento e, no mérito, o
não provimento.
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o comentário realizado pelo
recorrente configura propaganda eleitoral negativa apta a macular a honra e a
imagem do candidato recorrido, em prejuízo de sua campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O direito à liberdade de expressão, embora assegurado constitucionalmente, não
é absoluto e encontra limites na proteção à honra e à imagem das pessoas,
conforme o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece a possibilidade de
condenação por propaganda eleitoral negativa quando a manifestação divulgada
ofender a honra ou a imagem do candidato, partido ou coligação, ou propagar fatos
sabidamente inverídicos (AgR-REspEl 0600502-68, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE de 15.12.2022).
9. O comentário veiculado pelo recorrente na rede social Facebook utilizou
expressões depreci

Inteiro teor:
14/02/2025
Número: 0600324-13.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600324-
13.2024.6.16.0044, que julgou procedentes os pedidos formulados pela por Coligação Guarapuava
Merece Mais e Eleição 2024 Denilson Baitala Prefeito para, confirmando a liminar concedida,
determinou que o representado promova a exclusão da propaganda negativa objeto dos autos,
vinculada ao link https://www.facebook.com/share/nxjAV3fCeWmpWb1P/?mibextid=QwDbR1.
Ainda, com fulcro no art. 57-D, §§ 2º 3º, da Lei 9.504/97, fixou multa no valor de R$ 5.000,00 em face
do representado Valdomiro Batista, a ser corrigida pelo
índice da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado desta sentença. (Representação ajuizada por
Coligação Guarapuava Merece Mais e Eleição 2024 Denilson Baitala Prefeito, em face de Valdomiro
Batista, vulgo "Jabur Do Motocross" e Facebook Serviccos Online do Brasil Ltda, com fulcro no do
art.
9º-A da Resolução nº 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral, onde alegou em síntese que o
representado é assessor administrativo do candidato a prefeito Celso Góes e, em 03/09/2024, em
resposta ao comentário de um usuário da rede social Facebook, na página do portal de notícias
"Gmais" referiu-se ao representante Denilson Baitala nos seguintes termos: "esse é um bêbado
traidor que quebrou o Guarapuava e acabou com a Expoagua". A parte requerente sustenta que o
representado, em razão do exercício da sua função, possui notório conhecimento das práticas
eleitorais criminais e ainda assim proferiu difamação na rede social, ao que tudo indica, com o
intuito de causar danos à imagem política e pessoal do representante durante o período eleitoral,
bem como que o referido comentário gerou outros 27 comentários. Aduziu a necessidade de
concessão de liminar para a imediata remoção do comentário e que o representado seja compelido
a suspender a publicação, assim como todos os comentários e compartilhamentos derivados.
Ainda, os representantes pugnaram que seja determinado ao Facebook a retirada da página nos
links apresentados, sob pena de aplicação de multa. No mérito, pugnaram pela procedência da
demanda, com a aplicação de multa sancionatória). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDOMIRO BATISTA (RECORRENTE)
ISABELLA LINGIARDI DE LIMA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] -
GUARAPUAVA - PR (RECORRIDO)

THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
DENILSON BAITALA (RECORRIDO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRIDO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383197
14/02/2025
07:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44383197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.272
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600324-13.2024.6.16.0044 – Guarapuava –
PARANÁ
Redator Designado: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: VALDOMIRO BATISTA
ADVOGADO: ISABELLA LINGIARDI DE LIMA - OAB/PR121517
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDO: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRIDO: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRIDO: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA NA INTERNET. COMENTÁRIO EM REDE SOCIAL.
OFENSA À HONRA E À IMAGEM DE CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava julgou procedente a representação
proposta pela COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS e por DENILSON
BAITALA, reconhecendo a violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e aplicando
multa de R$ 5.000,00 ao representado, além da remoção do conteúdo considerado
inverídico.
2. O recorrente alegou que o comentário feito em publicação de terceiro na rede
social Facebook foi dirigido a pessoa diversa do recorrido, sustentando que a
penalidade imposta não poderia ter como fundamento o art. 57-D da Lei nº 9.504/97,
pois a norma exige anonimato. Aduziu, ainda, que a postagem estaria dentro do
direito à crítica e à liberdade de expressão.
3. Os recorridos, em contrarrazões, suscitaram a intempestividade do recurso e a

Num. 44383197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
ocorrência de inovação recursal, postulando o seu desacolhimento e, no mérito, o
não provimento.
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o comentário realizado pelo
recorrente configura propaganda eleitoral negativa apta a macular a honra e a
imagem do candidato recorrido, em prejuízo de sua campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O direito à liberdade de expressão, embora assegurado constitucionalmente, não
é absoluto e encontra limites na proteção à honra e à imagem das pessoas,
conforme o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece a possibilidade de
condenação por propaganda eleitoral negativa quando a manifestação divulgada
ofender a honra ou a imagem do candidato, partido ou coligação, ou propagar fatos
sabidamente inverídicos (AgR-REspEl 0600502-68, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE de 15.12.2022).
9. O comentário veiculado pelo recorrente na rede social Facebook utilizou
expressões depreciativas e ofensivas (“bêbado traidor”), atingindo diretamente a
honra do candidato Denilson Baitala, extrapolando os limites da liberdade de
expressão e do debate político normal.
10. A decisão de primeira instância, que reconheceu a prática de propaganda
eleitoral negativa e aplicou multa ao recorrente, encontra respaldo nas normas
eleitorais e na jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: “A livre manifestação do pensamento no âmbito eleitoral
encontra limites na proteção da honra e imagem de candidatos, partidos ou
coligações, sendo possível a condenação por propaganda eleitoral negativa quando
se verifica a difusão de expressões depreciativas e ofensivas, aptas a prejudicar a
candidatura alheia”.

Dispositivos relevantes citados

Num. 44383197 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º
Jurisprudência relevante citada
TSE - AgR-REspEl 0600502-68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 15.12.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 12/02/2025
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por VALDOMIRO BATISTA contra a
sentença do Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava que por meio da qual a
representação movida pela COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS e
por DENILSON BAITALA foi julgada procedente, com o reconhecimento de
violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e aplicação de multa no valor de R$
5.000,00 ao recorrente, além da determinação de remoção do conteúdo
considerado como inverídico.
Em suas razões (id. 44074375), o recorrente alega que o comentário por si
realizado em publicação de foto em perfil de terceiro na rede social Facebook,
objeto da representação, foi dirigido a Edenilson Balkota - pessoa diversa do
segundo recorrido - e colaciona imagem do Facebook com referido comentário.
Refere que a publicação original diz respeito a reportagem disponibilizada pelo
site “G+” que diz respeito ao candidato a prefeito Antenor Gomes de Lima (Dr.
Antenor), de outra agremiação partidária.

Num. 44383197 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
Afirma que a aplicação de multa com base no artigo 57-D da Lei nº 9.504/97 é
juridicamente impossível, pois se exige no dispositivo o anonimato, que não é o
caso.
Sustenta que a postagem está situada dentro do direito à crítica e à liberdade de
expressão e que não faz imputação a fato criminoso, ilícito ou sabidamente falso.
Por fim, requer a reforma da sentença, com a anulação da multa aplicada.
Em contrarrazões (id. 44074382), preliminarmente, os recorridos pleiteiam o não
conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, em decorrência de
inovação recursal, postulam seu desacolhimento. Por fim, pugnam pelo não
provimento do recurso.
Recebidos os autos nesta Corte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso foi indeferido (id. 44074730).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44081375) opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela e. Relatora, Desembargadora Eleitoral Cláudia
Cristina Cristofani.
A controvérsia cinge-se a analisar se o comentário realizado pelo recorrente, VALDOMIRO
BATISTA, em resposta a uma postagem veiculada no Facebook da página de notícias Gmais no
Facebook, caracteriza-se como propaganda eleitoral negativa, capaz de prejudicar a imagem e
honra ou influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo dos recorridos.
A e. Relatora deu provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral e julgar improcedente a presente representação,
afastando a condenação de multa imposta pelo Juízo de origem no valor de R$ 5.000,00, com

Num. 44383197 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
fundamento no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
No meu entendimento, pedindo vênia à e. Relatora, o recurso não merece provimento, pelas
razões que passo a expor.
Cuidando-se de conteúdo de internet, deve-se iniciar pela análise do artigo 38 da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, que adota como princípio no enfrentamento das questões envolvendo
liberdade de expressão a regra da menor interferência possível no debate democrático.
Não obstante, mesmo o direito à livre manifestação do pensamento não é absoluto, sendo
passível de limitação em hipóteses expressas, conforme preceitua o artigo 27, § 1º da referida
Resolução do TSE:
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

O art. 27, § 1º da referida Resolução do TSE deve ser interpretado, ainda, em consonância com o
art. 57-D, § 2º e 3º da Lei n. 9.504/97:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Nesses termos, havendo ofensa a honra em contexto de propaganda eleitoral, aquele que comete
a ofensa pode ser apenado a multa e, ainda, a publicação pode ser excluída da internet.
Deste modo, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
afigurando-se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa, no caso de a mensagem

Num. 44383197 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos partidos ou coligações, ou propagar
fatos sabidamente inverídicos" (AgR-REspEl 0600502-68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
15.12.2022).
Da análise do conteúdo divulgado, verifica-se a veiculação de propaganda negativa, na medida
em que foi utilizada a expressão "bêbado traidor", que evidentemente teve o condão de macular
a honra do então candidato ao cargo de prefeito, ora recorrido, Denilson Baitala. Além disso,
denota-se que o termo utilizado fez menção direta ao então candidato, na medida em que o
comentário foi uma resposta direta a um comentário em uma postagem feita no site Gmais no
Facebook, como bem se observa:

Nesse sentido, muito bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral:
"No caso em apreço, conforme representação inicial, o recorrente indubitavelmente
difamou o recorrido, na medida em que resta inconteste que se referiu a DENILSON
BAITALA ao dizer: "esse é um bêbado traidor que quebrou o Guarapuava e acabou
com a Expogua". Os apontamentos indicados nas postagens, veicularam,
inegavelmente, fatos que ultrapassam o limite da discussão política normal.
Nesse aspecto, cumpre destacar os fundamentos adotados pelo Magistrado Eleitoral

Num. 44383197 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
ao dar procedência à representação:
"(...) No caso em questão, a representação tem por objeto conduta impugnada
consistente em um comentário realizado pelo representado em uma publicação na
rede social Facebook, atinente às propostas de um candidato a prefeito. O
representado, ao responder ao seguinte comentário: "Desta vez vamos dar
oportunidade pra uma pessoa que nunca foi político que pense igual ao povo
Denilson Baitala 22", declarou que "esse é um bêbado traidor que quebrou o
Guarapuava [sic] e acabou com a Expogua" (id. 123905405). Deste modo, constata-
se que a declaração extrapola o exercício da liberdade de expressão, pois
manifestamente difamatória, com o intuito de ofender a honra dos representantes."
Sendo assim, é inegável a prática de propaganda antecipada irregular, devendo-se
manter a sentença irretocável. "

Portanto, denota-se que não se trata de crítica genérica, no exercício da livre manifestação do
pensamento e da liberdade de expressão, ao contrário, o recorrente indubitavelmente ofendeu a
honra e a imagem do recorrido, restando inconteste que o comentário extrapolou o debate
democrático, atribuindo ao candidato a pecha de "bêbado traidor", o que ultrapassa o limite da
discussão política normal.
Pelo exposto, divergindo da e. Relatora, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por VALDOMIRO BATISTA, a fim de manter hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação
eleitoral proposta e aplicou multa ao recorrente no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no
artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REDATOR DESIGNADO

DECLARAÇÃO DE VOTO

I) Admissibilidade
a) Tempestividade
Os recorridos sustentam que o recurso é intempestivo, pois o recorrente foi
intimado da sentença em 20/09/2024, às 16h11m (id. 44074373) e o recurso foi

Num. 44383197 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
protocolado no dia 21/09/2024, às 20h33m, depois de decorrido o prazo de 24
horas.
A preliminar não merece trânsito, na medida em que a jurisprudência há tempos
firmou entendimento no sentido de que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
previsto no art. 96, §8º, da Lei nº 9.504/97 pode ser convertido em 1 (um) dia.
A Resolução TSE 23.608/2019 consolidou a interpretação jurisprudencial,
prevendo em seu art. 22 o prazo 01 (um) dia para a interposição de recurso, prazo
que se esgota apenas às 23h59min59seg do dia seguinte à intimação.
Assim, rejeito a preliminar arguida e considero o recurso tempestivo.

b) Preclusão temporal - Inovação Recursal
Os recorridos arguem, ainda, suposta inovação recursal, ao argumento de que a
parte recorrente trouxe alegações de mérito apenas em grau recursal, quando há
incidente a preclusão temporal.
Referem que o recorrente não contestou a ação e, por essa razão, suas razões
recursais estão preclusas.
Vejamos.
De acordo com a certidão de id. 44074361, embora o representado tenha sido
devidamente citado para apresentar defesa, não se manifestou dentro do prazo
estipulado.
O Juízo de origem, tendo em vista o fato de a matéria estar suficientemente
demonstrada nos autos, entendeu pela desnecessidade de produção de provas em
audiência ou maior dilação probatória. Por essa razão, com fundamento no art.

Num. 44383197 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
57-D, §§ 2º e 3º da Lei nº 9.504/97, confirmou a liminar concedida e fixou multa
no valor de R$ 5.000,00 em face do representado.
A despeito de a parte representada não ter apresentado contestação à demanda,
mesmo que tivesse sido aplicada a pena de confissão ficta em decorrência da
revelia - o que não ocorre no presente caso - o efeito devolutivo do recurso é
amplo, nos moldes do art. 1.013, caput e § 1º, do CPC.
Dessa forma, não há falar em não conhecimento do recurso em decorrência de
inovação recursal.
Afasto, portanto, as preliminares arguidas e estando preenchidos todos os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.

II - Mérito
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à ocorrência, ou não, de
violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 em razão de comentário veiculado na
rede social Facebook, em resposta ao comentário de Edenilson Balkota, com o
seguinte teor “esse é um bêbado traidor que quebrou o Guarapuava(sic) e acabou
com a Expogua”.
O comentário foi realizado em publicação no perfil do portal de notícias Gmais
de Guarapuava, em sua página do Facebook, a qual estava disponível no link
https://www.facebook.com/100063797160060/posts/1008832834586613/?mibex
tid=QwDbR1&rdid=6jmZmB3cd89D4Jnh, na data de 03/09/2024, conforme
imagem colacionada na petição inicial (id. 44074338), replicada abaixo:

Num. 44383197 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
A autoria e o conteúdo do comentário são incontroversos. A discussão refere-se à
pessoa a quem o comentário desabonador foi dirigido e à sua configuração como
ilícito de natureza eleitoral.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo-se o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem
ser rebatidas no espaço do debate público, durante a campanha eleitoral, sem a
necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:

Num. 44383197 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da

Num. 44383197 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas -
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo, quando tem
caráter eleitoral e extrapola os limites da liberdade de expressão, configura
violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da multa nele

Num. 44383197 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
prevista.
No caso concreto, não é crível a alegação do recorrente no sentido de que não se
referia ao candidato Denilson Baitala. Embora não haja menção expressa ao
nome do candidato, o contexto do comentário permite concluir-se que a
referência era a ele, mormente quando, em uma breve busca no Google é possível
verificar que Baitala, na qualidade de presidente da Sociedade Rural de
Guarapuava, era responsável pela organização do evento.
O comentário é, sem dúvida, deselegante. Contudo, não é possível, ao menos
com os elementos coligidos aos autos, classificá-lo como falso ou inverídico,
tampouco é possível afirmar que o seu conteúdo é descontextualizado ou
desinformativo.
Importante ressaltar que consoante a teoria da proteção débil do homem público,
amplamente aceita pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos
públicos têm um direito à proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas,
pois estão mais sujeitas a um controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que
ácidas e contundentes, devido à natureza da atividade que exercem.
José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem público,
afirma que
esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] – extraídos do Código Penal –
não têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas
atividades, o código moral seguido pelo político certamente não se identifica
com o da pessoa comum em sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à
privacidade, ao segredo e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela
protetiva. Afirmações e apreciações desairosas, que, na vida privada,
poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva de pessoas, chegando até
mesmo a caracterizar crime, perdem esse matiz quando empregadas no debate
político-eleitoral. Assim, não são de estranhar assertivas apimentadas, críticas
contundentes, denúncias constrangedoras, cobranças e questionamentos
agudos. Tudo isso insere-se na dialética democrática.

Num. 44383197 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)

Embora a nota doutrinária faça referência ao instituto do direito de resposta, é
integralmente aplicável no caso em apreço, no qual se alega, basicamente, que o
comentário é difamante e tinha a intenção de atingir a honra do candidato
recorrido.
Os termos utilizados pelo recorrente em seu comentário são deselegantes e
reprováveis. Contudo, o conteúdo veiculado é de uma crítica à postura de
Denilson Baitala em sua atuação como presidente da associação responsável pela
organização da Expogua.
Ao se lançar na arena política, galgando o cargo de prefeito - que efetivamente
conquistou - o candidato recorrido passou a se enquadrar no conceito de “homem
público” e, como visto, passou a ser mais suscetível a críticas, que, ainda que
sejam ácidas e eventualmente infundadas, não podem ser reprimidas e excluídas
do cenário político simplesmente porque incômodas.
Destarte, conclui-se que nada há de irregular na publicação que, a despeito de
veicular crítica ácida, e talvez indevida, ao candidato representante, não excede
os limites da livre manifestação do pensamento e da crítica legítima e não tem o
condão de manipular a opinião pública, na medida em que não há indícios de
divulgação de fatos inverídicos ou gravemente descontextualizados.
Ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política do candidato
da Coligação recorrente em razão de seu teor, não há fundamento para justificar a
intervenção da Justiça Eleitoral no caso em apreço, pois ausente imputação de
fato calunioso, injurioso ou difamatório ou, ainda, afirmação de fato sabidamente
inverídico ou descontextualizado.

Num. 44383197 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, julgando improcedente a representação e
afastando a imposição de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600324-13.2024.6.16.0044 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR
DESIGNADO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
VALDOMIRO BATISTA - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELLA LINGIARDI DE LIMA -
PR121517, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A - RECORRIDO: GUARAPUAVA MERECE
MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: THIEME
SILVESTRI - PR44069 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO,
DENILSON BAITALA - Advogados dos RECORRIDOS: THIEME SILVESTRI - PR44069, FABIO
AUGUSTO PLETSCH - PR112906.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencida a relatora, que declara voto, acompanhado do desembargador
eleitoral Anderson Ricardo Fogaça.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44383197 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203015400000043328178
Número do documento: 25021407203015400000043328178
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/02/2025 13:42:17
SESSÃO DE 12.02.2025